Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713118-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, CEB PARTICIPAÇÕES S.A. CEBPAR REPRESENTANTE LEGAL: CEB PARTICIPAÇÕES S.A. CEBPAR APELADO: CEB PARTICIPAÇÕES S.A. CEBPAR, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A REPRESENTANTE LEGAL: CEB PARTICIPAÇÕES S.A. CEBPAR DESPACHO Intime-se a apelante CEB PARTICIPAÇÕES S.A. CEBPAR para que, no prazo de cinco dias, comprove o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso ou promova o seu recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator